Tribunal: TJDFT
Processo: 0739418-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739418-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: M. J. M. D. S. PACIENTE: J. M. D. S. AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por M. J. M. D. S., advogado constituído, com OAB/DF no 74.776, em favor de J. M. D. S., preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 171 do Código Penal, apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 28/29). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando “as alegadas inexecuções contratuais deveram-se a situações alheias à vontade do peticionante e desprovidas de qualquer elemento volitivo de infração. Em específico, o Réu sofreu lesão em seu membro superior (braço) direito CID 342.3, fato este comprovado por documentação médica anexada aos autos, impossibilitando-o de cumprir os prazos estipulados para a realização dos serviços”. Neste contexto, narra que a segregação cautelar é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência, pois o caso trata-se de mera inadimplência civil, sendo a conduta, portanto, atípica. Por fim, pontua que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita e que a medida carece de contemporaneidade. Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante os Relatórios Policiais acostados aos autos (fls. 15/23). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos da vítima (fl. 22): “(...) informa que no final do mês de agosto de 2022, após pesquisar empresas prestadoras de serviços de “pele de vidro” na OLX, entrou em contato com o Sr. J., que se apresentou como apto a prestar os serviços e encaminhou orçamento. No dia 1 de setembro de 2022, o Sr. J. M. S., pessoa jurídica, juntamente com a pessoa jurídica, Universal Vidros, recebeu a quantia de R$ 20.840,00 (vinte mil, oitocentos e quarenta reais) pagos por meio de cartão de crédito, em 10 (dez) parcelas, mediante promessa de prestar serviços especializado de pele de vidro (Contrato anexo), no prazo de 7 (sete) dias. Após o pagamento, os dias para a prestação dos serviços correram, e sequer foram tiradas as medidas e entregue o material. O Sr. J. fazia promessas que iria “descarregar o material” no local, porém aparentemente esse material nunca sequer existiu, visto que também se omitiu a apresentar os comprovantes da existência, deixando clara a hipótese de “golpe”. Posteriormente, ao entrar em contato com outras empresas também descobriu que o valor oferecido pelo Sr. J. é abaixo do valor de mercado e que o Sr. J. segue com anúncios na internet https://df.olx.com.br/distrito-federal-e-regiao/servicos/pele-devidroe- acm-1068256569?lis=listing_no_category". Que após o pagamento, CLÁUDIO nunca mais conseguiu localizar a pessoa de J. Que até a presente data não conseguiu reaver o valor pago”. Além disso, consta dos autos que “a Seção de Investigação Geral – SIG produziu o Relatório n.o 334/2023, que narra o reconhecimento do autor e a atuação sistemática dele nesse tipo de fraude com o registro de ocorrências atuais totalizando 24 ocorrências policiais com prejuízo de R$ 165.000,00” (fl. 22). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 31/40): “O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crime grave, em tese, praticado pelo representado. E esse tipo de crime, como é sabido, vem afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. Assim, o modo como se deram os fatos, aliada à prática reiterada de condutas com o mesmo modus operandi, demonstra que o representado J. M. S. possui real periculosidade, de modo que, em permanecendo solto, encontrará oportunidade para praticar outros delitos, colocando em risco a ordem pública. Vale mencionar que, conforme bem apontou o Ministério Público, “o representado/investigado possui mais de 24 ocorrências policiais em que se noticia a prática de crime de estelionato, todos com o mesmo modus operandi, em que o investigado anuncia os serviços de vidraçaria e, após contato com a vítima, efetua contrato com ela para dar ares de legalidade na negociação, a vítima efetua o pagamento e o investigado some, deixando a vítima com o prejuízo.” (vide Informação 1200/2023-17a DP, à ID 166480113). Verifica-se, inclusive, que posteriormente ao delito ao qual se refere o presente feito, em 05/06/2023, a ocorrência no 3.389/2023 noticia que o investigado induziu em erro e obteve vantagem ilícita de cerca de R$ 20.000,00 em prejuízo da vítima M. G. B., residente em Taguatinga – ID 166480113. Mais uma vez, de acordo com a ocorrência no 117.158/2023-1, o investigado induziu terceiro em erro, recebendo na ocasião cerca de R$ 15.720,00 – ID 166480113. E isso demonstra a ausência de freios inibitórios em suas ações”. (g.n) Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 28/29): “(...) analisando os autos, constato que após a decretação da prisão preventiva do representado não houve alteração substancial da sua situação. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o seu envolvimento nos crimes a ele imputados. No caso, não se vislumbra outra medida cautelar subsidiária possível para garantir a ordem pública, que não seja a de constrição da liberdade do representado. Há que se ressaltar, nesse contexto, a gravidade e, também, a quantidade das condutas delitivas imputadas ao representado”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que os fatos ocorreram de maneira diversa, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de setembro de 2023 15:08:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora